Tribunal: STF
Processo: AI 59802
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-22
Data de publicação: 1974-04-22

Ementa:
- Ação de acidente de trabalho. Ainda que em fase de execução, não perde sua conceituação.
II. Regula-se, por isso, quando ao recurso extraordinário, ao disposto ao Regimento Interno, art. 308, II, a.
III. Ausentes os pressupostos do Caput daquele preceito, descabe a irresignação excepcional.
IV. Agravo regimental desprovido.